Tribunal: TJDFT
Processo: 0730471-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS DEVOLVIDOS A REEXAME. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE PARTE DO MONTANTE PELO PATRONO DA PARTE. REPASSE REALIZADO A MENOR. INOCORRÊNCIA. CONTRATO VERBAL. ARBITRAMENTO DENTRO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA TABELA ORGANIZADA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB). REDUÇÃO DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da pretensão recursal e que combate os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, mormente quando a parte contrária apresenta contrarrazões sem maior dificuldade.
2. Nos termos do artigo 341 do Código de Processo Civil, incumbe ao réu, na contestação, manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, só sendo possível trazer novas alegações nas hipóteses do artigo 342 do mesmo diploma. Conhecimento parcial do apelo.
3. Os honorários advocatícios têm como espécie os honorários de sucumbência e os honorários contratuais. O recebimento de ambos constitui direito do advogado, resultante do exercício de sua atividade profissional.
4. Restando demonstrado nos autos que o cálculo referente ao valor total dos honorários advocatícios, sucumbenciais e contratuais, devido pela parte contratante dos serviços ao profissional de advocacia, foram elaborados em estrita consonância à documentação coligada ao feito, não há que se falar em apropriação indevida de valores levantados, quando da expedição, em nome do cliente, de alvará judicial.
5. Tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios, pactuado de modo verbal, compete ao julgador analisar o valor econômico da questão, bem como a complexidade da causa, estando legalmente atrelado aos limites dispostos na lei de regência, a qual não permite que a quantia seja arbitrada em importe inferior àquele estabelecido na tabela organizada pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Constatado que, na fixação dos honorários contratuais, o juízo de origem observou os parâmetros estabelecidos pela Ordem dos Advogados do Brasil e o montante estabelecido guarda pertinência com os critérios utilizados para valorar o trabalho do profissional, a manutenção da r. sentença é medida de rigor.
6. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.